Tribunal: TJMT
Processo: 1016228-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016228-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), DG CONFECCOES LTDA - CNPJ: 53.061.345/0001-11 (EMBARGANTE), DANIELLE CRISTIANE CESAR DE SANTA ROSA - CPF: 813.251.851-91 (EMBARGANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que, em julgamento anterior de embargos declaratórios, reconheceu obscuridade e corrigiu trecho da decisão quanto à natureza do contrato de plano de saúde. Os embargantes sustentam nova existência de obscuridade, omissão ou contradição, requerendo, na prática, reexame da matéria já decidida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso visa apenas rediscutir matéria já apreciada.

III. Razões de decidir

3. Ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, pois as matérias foram analisadas de forma clara, com fundamentação expressa sobre todos os pontos relevantes.

4. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ e STF.

5. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. 2. É indevida a utilização dos embargos como meio de rediscutir matéria já decidida, desviando-se de sua função processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DG CONFECÇÕES LTDA. e outros
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, acolheu os embargos interpostos pelo embargante.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que não utilizou motivação adequada ao afirmar ser necessária uma análise aprofundada das provas e dos termos contratuais para verificar a aplicabilidade das regras de plano familiar ao contrato coletivo.

Apontam também que o v. acórdão foi omisso ao entender pela necessidade de dilação probatória para averiguar se houve abuso na aplicação dos índices de reajuste contratuais.

Defendem, ainda, que a decisão impugnada violou os artigos 489, §1º, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, que deveriam ter sido observados no acórdão.

Diante dessas considerações, pleiteiam o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar as omissões apontadas e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos mencionados, possibilitando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme se constata na ementa:

“(...)DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE RECONHECIDA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ESCLARECIMENTO DO TEOR DA DECISÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que reconheceu a necessidade de dilação probatória quanto à existência de acordo entre as partes sobre regras e valores de mensalidade em contrato de plano de saúde, tendo os embargantes alegado obscuridade na decisão ao se referir equivocadamente ao contrato como sendo de plano familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade na decisão ao confundir o contrato coletivo discutido com plano familiar, comprometendo a clareza da motivação sobre a necessidade de instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de obscuridade na decisão embargada, ao induzir que o contrato seria de plano familiar, quando se trata de plano coletivo, justificando-se o esclarecimento.

4. A redação do trecho foi corrigida para indicar que se trata de alegações sobre equiparação às regras de plano familiar e valores de mensalidade acordados previamente, cuja análise exige dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Configura obscuridade o trecho de decisão judicial que trata contrato coletivo como se plano familiar fosse. 2. É cabível a correção do julgado mediante embargos de declaração com efeitos modificativos para aclarar os fundamentos da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I.”
(ID. 298005374)

Ora, o v. acórdão examinou a controvérsia nos termos apresentados nos embargos de declaração anterior,
tendo, inclusive, acolhido a obscuridade apresentada no recurso
, modificando o trecho apontado como controvertido.

Assim, da leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se que a pretensão dos embargantes se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso
, o que não se pode admitir.

Portanto, constato que os embargantes buscam, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes,
mesmo tendo acolhido sua pretensão.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
DG CONFECÇÕES LTDA. e outros.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025